Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DOS DIAS PARA A CONCESSÃO DO ABONO. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação”.
2. Se o título executivo não prevê qualquer diferenciação entre servidores plantonistas de jornadas de trabalho distintas, não há falar na conversão da escala de 24hx72h em carga horária correspondente a 4 (quatro) dias de jornada comum para fins de cálculo da indenização dos abonos não usufruídos.
3. Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual está positivado no art. 509, § 4o, do CPC, e estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão.
4. No julgamento dos Recursos Especiais 1648238, 1648498 e 1650588, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 973 - foi firmada a tese de que “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
5. Os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução foram majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, a ser arbitrada pelo Juízo a quo na forma do art. 85, § 3o, CPC.